Tribunal: TJPA
Processo: 0801130-58.2023.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801130-58.2023.8.14.0086

APELANTE: MARCOS ELOHIN ARAUJO DA SILVA, DANILO DA SILVA BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AMPLO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/6. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR À CONFISSÃO PARCIAL OU QUALIFICADA. PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos defensivos objetivando desconstituir a decisão judicial que condenou os ora apelantes pela prática do crime de latrocínio, nos moldes do art. 157, §3º, I, do CP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A defesa em favor de Marcos Elohin Araújo da Silva objetiva: i) preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da decisão por quebra da cadeia de custódia na perícia criminal realizada no aparelho telefônico do ora apelante; ii) a sua absolvição por insuficiência de provas; iii) a redução da pena aplicada, com a valoração neutra do vetor ‘culpabilidade’, e a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), na 2ª etapa dosimétrica, em atenção às atenuantes da menoridade relativa do agente e da confissão espontânea.

3. Por sua vez, a defesa em favor de Danilo Silva Batista objetiva a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena, na 2ª etapa dosimétrica, em razão da atenuante da confissão espontânea, com a superação da Súmula nº 231 do c. STJ, por violação ao princípio da individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Na hipótese, verifiquei que a defesa não conseguiu demonstrar qualquer adulteração nos elementos probatórios, tampouco evidenciar prejuízo concreto decorrente da suposta quebra de custódia. O simples fato de alegar uma possível quebra, sem a devida comprovação de dano à defesa, não é suficiente para configurar nulidade processual, conforme disposto no art. 563, do CPP, em atenção ao princípio
pas de nullité sans grief
, razão pela qual a tese preliminar apresentada merece ser rejeitada. Precedentes.

5. Em que pese a tese de insuficiência de provas e a negativa de autoria apresentada pelo ora apelante perante o juízo, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia. Condenação mantida.

6. Na hipótese sob análise, compreendo que o magistrado monocrático valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, valorando negativamente os vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, de maneira fundamentada, atento ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no art. 93, IX, da CF/1988, não havendo razão para modificar a pena imposta, neste ponto.

7. Por outro lado, no que tange à quantidade de atenuação da pena, embora não se olvide que a jurisprudência majoritária tenha firmado o entendimento de que o coeficiente de 1/6 (um sexto) se mostraria adequado nesta etapa, a jurisprudência do c. STJ também é firme no entendimento de que a confissão parcial ou qualificada, como ocorre na hipótese dos autos, enseja a incidência da atenuante na dosimetria da pena em fração menor do que a usual de 1/6 (um sexto). Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento:
1. Para que se reconhecesse a nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia, necessária seria a comprovação de interferência no elemento probatório ou adulteração no seu caminho, o que não se verifica, tampouco é apontado especificamente pela defesa. Prejuízo não demonstrado. 2. A jurisprudência do c. STJ é firme no entendimento de que a confissão parcial ou qualificada enseja a incidência da atenuante na dosimetria da pena em fração menor do que a usual de 1/6 (um sexto). 3. Apesar das discussões jurídicas sobre o tema, a Súmula nº 231/STJ continua em vigência, sendo incabível sua superação no âmbito desta Corte Estadual de Justiça.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §3º, I. CPP, art. 158-A à 158-F, 386, V, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.684.625/SP (2024/0245120-5), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 10/09/2024, P. 16/09/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.511.249/MG (2023/0415041-9), Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., J. 15/10/2024, P. 17/10/2024; TJ/DFT, AC nº 0730868-42.2023.8.07.0001, Rel. Des. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª T., J. 09/05/2024, P. 21/05/2024; TJ/AM, AC nº 0000048-48.2018.8.04.7500, Rel. Des. JORGE MANOEL LOPES LINS, 2ª C. C., J. 23/05/2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.019.441/RS (2022/0250414-9), Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª T., J. 14/05/2025, P. 20/05/2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.157.250/RS (2024/0256017-2), Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 30/04/2025, P. 07/05/2025; TJ/PA, AC nº 0021999-76.2018.8.14.0401, Rel. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 3ª T., J. 23/07/2020; STJ, AgRg no REsp nº 2.172.256/PR (2024/0361504-2), Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., J. 09/04/2025, P. 15/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
dos presentes recursos e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete

dias do mês de julho

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Danilo Silva Batista
, por intermédio de
advogado particular
habilitado nos autos, e
Marcos Elohin Araújo da Silva
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva, os condenou à pena de
09 (nove) anos de reclusão
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, e
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, respectivamente, ambos em
regime inicial fechado
, pela prática do
crime de latrocínio
, nos moldes do
artigo 157, §3º, inciso I, do Código Penal
, e os absolveu do
crime de associação criminosa
, tipificado no
artigo 288, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 22679222, que no dia
16 de agosto de 2023
, por volta das 02h30min, no município de
Juruti/PA
, a Polícia Militar foi acionada por conta de um atendimento à uma possível vítima de
disparo de arma de fogo
no Hospital Municipal.

Relatou que, ao chegar no local, o
SAMU
já estava atendendo o nacional
Marcos Elohin Araújo da Silva
, ora apelante, que apresentava uma
perfuração
por
arma de fogo na altura do peito
.

Segundo as investigações, os indivíduos
Marcos Elohin
,
Luiz Fernando
, vulgo “Pivete”, e
Danilo Silva Batista
, ora apelante, planejaram realizar um assalto na
UFOPA – Universidade Federal do Oeste do Pará
, em
Juruti/PA
.

No dia dos fatos,
Marcos Elohin
e
Luiz Fernando
renderam os
vigilantes
da
UFOPA
e um deles
atirou
, sem motivos, no braço direito da vítima
Jaldir
. Após o disparo, correram para pular o muro e empreender fuga. O nacional
Luiz Fernando
, vulgo “Pivete”, conseguiu fugir e, quando
Marcus Elohin
foi pular o muro, acabou sendo atingido por um disparo de arma de fogo na região do peito.

Diante dos fatos,
Marcos Elohin
, bem como vários materiais apreendidos, entre eles um
aparelho celular
da marca
Samsung A32
, foram apresentados na Delegacia. Posteriormente, foi prolatada
decisão judicial
autorizando a
extração
do conteúdo do aparelho celular. Diante do que foi extraído, foi possível verificar que o ora apelante
Danilo
também participou ativamente do
planejamento do crime de latrocínio tentado
.

Oportunamente, em consultas aos sistemas policiais, foi possível identificar que
Luiz Fernando
se encontra como foragido.

Ainda segundo as investigações, foi possível verificar conversas que vinculam o proprietário do aparelho celular apreendido, no caso o nacional
Marcos Elohin
à prática de
latrocínio tentado
na
UFOPA
. Aduziu que foram encontradas mensagens entre
Marcos
, vulgo “Lourinho”, e
Danilo
, vulgo “TZ”, detalhando o planejamento do
crime de latrocínio tentado
na
UFOPA
.

Por derradeiro, destacou que os ora apelantes tiveram papel relevante na
associação criminosa
, posto que
confessaram
a participação no crime que quase ceifou a vida da vítima
Jaldir Almeida Moares
.

Diante do exposto, o (a) representante do
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pela
condenação
dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do
artigo 157, §3º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 228, parágrafo único, todos do Código Penal
.

A denúncia foi
recebida
em
21 de fevereiro de 2024
, ID 22679223.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
25 de junho de 2024
, ID 22679266.

Em
05 de julho de 2024
, ID 22679269, a defesa constituída em favor de
Danilo da Silva Batista
interpôs o presente
Recurso de Apelação Criminal
.

Em
24 de julho de 2024
, ID 22679281, a Defensoria Pública Estadual interpôs o presente
Recurso de Apelação Criminal
em favor de
Marcos Elohin Araújo da Silva
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 22679281, a defesa em favor de
Marcos Elohin Araújo da Silva
requereu,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade das provas
obtidas mediante
quebra do sigilo telefônico
, por
quebra da cadeia de custódia
. Não obstante, pugnou pela sua
absolvição
, por insuficiência de provas, com fulcro no
artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente, solicitou a
redução da pena-base
, com a
valoração favorável
do vetor
“culpabilidade”
, e a aplicação da fração de
1/6 (um sexto)
para as
circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade relativa
, na
2ª etapa dosimétrica
, com a consequente
redução
da
pena aplicada em definitivo
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 22679295, a defesa em favor de
Danilo da Silva Batista
requisitou a
aplicação
da
pena basilar
no
patamar mínimo legal
, bem como o
aumento
da
fração de redução da pena
em razão da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, afastando-se a
Súmula nº 231 do c. STJ
,
“ante a flagrante violação do princípio da individualização da pena”
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 22679298 e 24412654, o (a) representante do órgão acusatório se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
de ambos os recursos.

Nesta
Superior Instância
, ID 25710741, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
dos recursos, mantendo-se
in totum
o pronunciamento condenatório ora hostilizado.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
de ambos os recursos.

Como dito alhures, a defesa em favor de
Marcos Elohin Araújo da Silva
objetiva, preliminarmente, o reconhecimento da
nulidade das provas
obtidas mediante
quebra do sigilo telefônico
, por
quebra da cadeia de custódia
. Não obstante, solicitou a
absolvição
do ora apelante, com fulcro no
artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente, demandou pela
redução da pena-base
, com a
valoração favorável
do vetor
“culpabilidade”
, e a aplicação da fração de
1/6 (um sexto)
para as
circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade relativa
, na
2ª etapa dosimétrica
, com a consequente
redução
da
pena aplicada em definitivo
.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
não merece acolhimento
.

1.
PRELIMINAR. NULIDADE. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA
:

Neste tópico, a defesa em favor de
Marcos Elohin Araújo da Silva
pleiteou o reconhecimento da
nulidade
da decisão condenatória por
quebra da cadeia de custódia
, alegando
não ser possível atestar a autenticidade do conteúdo dos dados extraídos do
, tendo em vista que constam nos autos
apenas as transcrições
, mas não os
áudios
supostamente descobertos no
aparelho telefônico periciado
.

Aduziu, ainda, que não foi utilizada a ferramenta e/ou sistema adequado que garantisse a obtenção segura e integral do material obtido, não sendo indicado o
código hash
, bem como, ausente nos autos a integralidade das conversas colacionadas nos autos.

Adianto, desde logo, que a
tese preliminar
ora perfilada merece ser
rejeitada
.

É certo que, a partir da
Lei nº 13.964/2019
, o legislador trouxe, nos
artigos 158-A à 158-F do Código de Processo Penal
, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a
cadeia de custódia
da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos
critérios objetivos
para definir quando ocorre a
quebra da cadeia de custódia
e quais as
consequências jurídicas
, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais.

De acordo com a
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
,
in verbis
:
“a cadeia de custódia consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante sua tramitação probatória pode resultar em sua imprestabilidade para o processo de referência”
(AgRg no HC nº 829.138/RN (2023/0193981-6), Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 06/02/2024, DJe de 14/02/2024).
Grifei

Acrescento que a vigilância sobre a
prova digital
traz peculiaridades não previstas na ultrapassada legislação de regência, o que exige o cuidado do judiciário na análise da situação concreta.

Na hipótese dos autos, observa-se que, no curso das investigações, a autoridade policial
representou
pela
quebra de sigilo telefônico e telemático
do aparelho celular encontrado na posse do ora apelante, ID 22679144. Posteriormente, o representante do
Ministério Público de 1º Grau
manifestou-se
favoravelmente
ao pedido, ID 22679147. Oportunamente, o magistrado
a quo
proferiu
decisão decretando
a
quebra de sigilo dos dados do aparelho celular marca Samsung, modelo Galaxy A32, cor preta, número de série RX8R608VKXK, IMEI 1: 353269425293986, e IMEI 2: 359226415293982, Operadora Vivo
, ID 22679148.

Assim, a partir do
Relatório de Extração de Conteúdo de Celular nº 002/2023/DEPOL JURUTI/PCPA
, ID 22679156, assinado pelos peritos IPC
Francisco das Chagas Vale Carvalho
, Mat. nº 5966576, IPC
Daniel de Oliveira Lima
, Mat. nº 5940170, IPC
Watila da Silva Ferreira
, Mat. nº 5966956, e EPC
Isaac Matia dos Santos
, Mat. nº 5940130, foi possível verificar, a partir dos
“prints”
de imagem do aplicativo
Whatsapp
, conversas que vinculam o proprietário do aparelho telefônico periciado, o nacional
Marcos Elohim Araújo da Silva
, ora apelante, aos fatos apurados na investigação criminal em relação ao
crime de roubo armado
na
UFOPA – Universidade Federal do Oeste do Pará
.

Conforme descrito no mencionado
Relatório de Extração de Dados
, constam mensagens de voz, nas quais o nacional
Danilo da Silva Batista
orienta o ora apelante a amarrar os dois vigilantes da
UFOPA
de costas em uma parte fixa, um poste ou alguma coisa que dificulte eles escaparem.

Em uma segunda mensagem,
Danilo
fala que vai descer para o canto da rua de sua casa, próximo à
UFOPA
, e que já está na hora do ora apelante e o vulgo
“Pivete”
irem, pois ele, o
“TZ”
(alcunha de Danilo), já estava preparado para passar
“as coisas”
(armas).

Portanto, observo que as imagens obtidas do aplicativo de
Whatsapp
do ora apelante, juntamente com os depoimentos colhidos e demais elementos de prova, sustentam a condenação ora atacada. Ademais, do
Relatório da Autoridade Policial
e o
interrogatório
dos ora apelantes em sede policial, devidamente transcritos nos autos, são provas contundentes que demonstram a
materialidade
e
autoria do crime
.

Desta forma, observo que os dados colacionados nos autos não demonstram falha na apropriação dos elementos probatórios ou na sua preservação. Não há registro acerca de rompimento do lacre, violação do recipiente, irregularidade no transporte, manipulação, adulteração ou outra eventual desatenção dos procedimentos necessários, aos ditames dos
artigos 158-A ao 158-F do Código de Processo Penal
, para manter e documentar a história cronológica dos vestígios coletados. Ao que consta, após a apreensão do aparelho celular pelos agentes públicos, sem qualquer manipulação indevida ou adulteração do material, foi realizada prova pericial descrita no referido relatório.

Com feito, para que se reconhecesse a
nulidade das provas
por
quebra da cadeia de custódia
, necessária seria a comprovação de interferência no elemento probatório ou adulteração no seu caminho,
o que não se verifica
, tampouco é apontado especificamente pela defesa.

Nesse contexto, diante da coleta imediata do conteúdo probatório durante a busca e apreensão,
autorizada por decisão judicial
, não é possível afirmar que houve quebra da cadeia de custódia. Além disso, não se pode presumir eventual má-fé dos agentes públicos no manuseio das provas. Portanto,
entendo que não houve a ilegalidade apontada
.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. FALTA GRAVE. ART. 50, INCISO VII, DA LEP. POSSE DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR DURANTE O TRABALHO EXTERNO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É cediço que “o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita” (AgRg no RHC n. 147.885/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021). 2. Colhe-se do acórdão recorrido que, in casu, a mera guarda do aparelho na empresa em que o acusado realizava atividade laborterápica externa não caracteriza, por si só, quebra da cadeia de custódia. Ademais, o Tribunal de origem ressaltou que a falta grave praticada pelo agravante caracteriza-se com a mera posse ou uso do telefone celular, sendo absolutamente irrelevante se tal uso consistiu na realização de chamadas telefônicas ou no registro de imagens, por meio de fotos ou de vídeos. 3.
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia
. 4.
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo
.
Nesse contexto, foi editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula nº 523, que assim dispõe: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
. 5.
No presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado vício, tampouco comprovou cabalmente a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, tendo a Corte local assentado que não foram constatados quaisquer indícios de que tenha ocorrido adulteração de dados. Assim, não demonstrado efetivo prejuízo, tampouco comprovada a quebra da cadeia de custódia pela defesa, não merece prosperar a pretensão defensiva
. 6. Outrossim, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, firmadas no sentido de que não foi constatado qualquer comprometimento do iter probatório, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 7. (...). 8. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.684.625/SP (2024/0245120-5), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 10/09/2024, DJe de 16/09/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO CONFIGURADA. IMPEDIMENTO DO JUIZ. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais. No âmbito da doutrina, as soluções apresentadas são as mais diversas. 2 (...). 3
. No caso, diante da coleta imediata do conteúdo probatório durante a busca e apreensão, autorizada por decisão judicial, não é possível afirmar que houve quebra da cadeia de custódia. Além disso, não se pode presumir eventual má-fé dos agentes públicos no manuseio das provas. Portanto, não houve a ilegalidade apontada
. (...). 8. Agravo regimental não provido
. (STJ – AgRg no AREsp nº 2.511.249/MG (2023/0415041-9), Relator (a): Ministro
RogÉrio Schietti Cruz
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024).
Grifei

Compreendo, assim, que a defesa
não conseguiu demonstrar qualquer adulteração nos elementos probatórios
, tampouco
evidenciar prejuízo concreto
decorrente da suposta
quebra de custódia
. O simples fato de alegar uma possível quebra, sem a devida comprovação de dano à defesa, não é suficiente para configurar nulidade processual, conforme disposto no
artigo 563, do Código de Processo Penal
, em atenção ao
princípio
pas de nullité sans grief
, razão pela qual a
tese preliminar
ora analisada merece ser
rejeitada
.

Passo à análise do mérito recursal.

2.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 386, V E VII, DO CPP
:

Adianto, desde logo, que a pretensão absolutória sob escrutínio
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

Consoante relatado na denúncia, no dia
16 de agosto de 2023
, por volta das 02h30min, no município de
Juruti/PA
, o ora apelante, na companhia de
Danilo da Silva Batista
, e outro (s) agente (s) não identificado (a), realizaram assalto, com
emprego de arma de fogo
, na
Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA
.

Conforme restou apurado, uma dupla de indivíduos teria entrado encapuzada na instituição de ensino, oportunidade em que abordaram os vigilantes
Glemerson Nairo da Silva Marinho
e
Jaldir Almeida Moares
, levando-os para dentro do prédio, onde os
amarram
e
subtraíram 01 (um) revólver calibre .38
, que estava na cautela de
Jaldir Almeida Moraes
.

Destacou que, durante a execução da empreitada criminosa, o vigilante
Jaldir
, mesmo estando rendido, veio a ser
alvejado
, na
altura
do
braço direito
, razão pela qual, posteriormente, foi hospitalizado.

Relatou que a guarnição policial tomou ciência dos fatos, pois, foi chamada até o
Hospital Municipal de Juruti/PA
, em razão do atendimento médico realizado em
Marcos Elohin Araújo da Silva
, vulgo
“Loirinho”
, que apresentava uma
perfuração
na altura do peito.

Comunicou que, no local dos fatos, foram encontrados
01 (um) estojo de munição calibre .40 deflagrado
,
01 (uma) munição calibre .40 intacta
,
sem numeração
,
01 (um) revólver calibre .32
, e
06 (seis) munições picotadas e não deflagradas
.

Neste espeque, ao cotejar as provas indiciárias disponíveis nos autos, o magistrado
a quo
concluiu pela
procedência
da
pretensão acusatória
, nos seguintes termos:

“(...). II.
FUNDAMENTAÇÃO
:
Da tipicidade
: Como é sabido o fato típico requer: vontade; comportamento humano ou conduta (ação ou omissão, dolosa ou culposa); resultado (que é o efeito externo do comportamento nos crimes materiais); e a relação de causalidade ou nexo causal entre a conduta e o resultado. Colaciono os preceitos primário e secundário das normas imputadas aos réus: Código Penal Brasileiro: “Roubo: Art. 157 – Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...). §3º. Se da violência resulta: I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa;” Associação Criminosa: Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente.
Da Materialidade e Autoria
:
A prova da existência do fato objeto de julgamento é inconteste
,
ou seja
,
a subtração
,
mediante violência e grave ameaça
,
com uso de arma de fogo
,
de um revólver .38
,
que estava na cautela do vigilante Jaldir Almeida Morais
,
conforme boletim de ocorrência policial e auto de apreensão de munições e arma de fogo de ID 98845558
,
pág. 12
,
bem como o exame de corpo de delito da vítima Jaldir Almeida Morais em ID 9884558
,
pág. 18,

que resultou perigo de vida
.
No que pertine a autoria e participação
,
os elementos de informação constantes nos autos de inquérito policial e os depoimentos colhidos em fase judicial apontam para os denunciados como autores do ilícito
.
A vítima Jaldir Almeida Moraes
,
em juízo
,
descreveu com riqueza de detalhes a empreitada criminosa
,
executada pelo Marcos Elohin e pessoa não identificada
,
senão vejamos
: “(...);
que no dia dos fatos
,
estava de serviço com outro vigilante na UFOPA
,
onde chegaram dois indivíduos
,
armados
,
que anunciaram o assalto
;
que amarraram o declarante e o colega de trabalho
;
que depois de amarrados
,
um dos elementos efetuou um disparo de arma de fogo no declarante
;
que após
,
subtraíram a arma de fogo do declarante
,
um revolver calibre .38
;
que os dois indivíduos estavam encapuzados
;
que chegou a reconhecer
,
pela compleição física
,
um dos elementos que estava em atendimento médico no hospital
,
por estar ferido
;
que conhece o acusado DANILO e não pode precisar se era um dos elementos da ação criminosa
(...)”. A vítima
Glemerson Nairo da Silva Marinho
,
em juízo
,
disse que no dia dos fatos estava de serviço como vigilante na UFOPA
,
onde dois indivíduos
,
encapuzados
,
adentraram no local e renderam o declarante e o vigilante Jaldir
;
que o declarante e o colega foram amarrados
; q
ue os acusados efetuaram um disparo de arma de fogo no Jaldir
;
que os acusados levaram um celular do declarante
,
mas acredita que deixaram cair antes de sair do local, pois encontrou no terreno
;
que houve a subtração do revólver do vigilante Jaldir
;
que poucos segundos depois que os acusados saíram
,
o declarante ouviu um tiro de arma de fogo
;
que acredita que um dos elementos atirou no outro
;
que imediatamente chegou a polícia com ambulância no local
,
sendo preso o nacional conhecido por Lourinho
;
que após os elementos saírem do local
,
o declarante conseguiu se soltar
,
desamarrou as cordas do colega Jaldir e saiu para casa de sua cunhada para buscar ajuda
;
que ao sair no portão
,
viu uma ambulância próximo em atendimento do Lourinho
,
que estava baleado
;
que Lourinho estava com as mesmas vestes e sem calçado
,
razão pela qual
,
pode precisar que se trata de um dos elementos da ação criminosa
,
inclusive
,
observou-se que a pele de um dos elementos era branca
,
condizente com a pele do acusado Lourinho
.
A testemunha Randolfo Janderson Mota do Amaral Rodrigues
,
Policial Militar
,
em juízo
,
disse que a guarnição de polícia do declarante foi acionada pelo hospital sobre a notícia que havia uma pessoa em atendimento por perfuração de arma de fogo
,
em frente à escola Maria Lúcia
;
que ao chegar no local
, j
á estava a ambulância em atendimento ao acusado Marcos
;
que obtiveram informações no local que houve um disparo de arma de fogo para dentro da UFOPA
;
que ao chegar na UFOPA
,
encontraram os vigilantes
,
sendo que um estava ferido por disparo de arma de fogo
;
que Marcos Elohin falou que ‘estava na situação’ e teria praticado o crime sozinho
;
que em buscas na UFOPA
,
a equipe policial encontrou um revólver .22 no local
,
camisa e munições
.
A testemunha Claudemilson Aguiar da Costa
,
Policial Militar
,
em juízo
,
disse que a guarnição de polícia foi acionada sobre uma pessoa ‘atirada’ próximo a escola
;
que chegaram ao local e identificaram o Lourinho
,
que estava lesionado
;
que o declarante se dirigiu a UFOPA
,
onde realizou buscas e encontrou um revólver calibre .22 e algumas roupas pretas próximo da cerca da instituição
;
que encontrou uma munição .40 dentro do prédio da UFOPA
.
O acusado Marcos Elohin Araújo da Silva
,
em juízo
,
negou às acusações
,
aduzindo que assumiu o fato na delegacia tendo em vista que os policiais o ameaçaram deixar morrer no local
,
já que estava ferido por dois disparos de pistola
.
Disse que foi abordado em via pública por dois indivíduos
,
que estavam em uma motocicleta
,
os quais anunciaram o assalto
;
que o acusado reagiu e se negou a entregar seus bens
,
ocasião em que um dos indivíduos fez dois disparos de pistola e se evadiram do local
;
que o acusado conseguiu chegar na escola Maria Lúcia e pediu socorro
;
que tem ciência que houve quebra de dados de seu telefone celular
;
que não sabe explicar a participação de DANILO no fato
; q
ue não se recorda em ter conversado com DANILO sobre o crime na UFOPA
;
que chegou a consumir droga com DANILO
;
que não conhecia o vigilante JALDIR
,
tendo o visto apenas quando estava no hospital
;
que o acusado estava ferido com a mesma arma utilizada para ferir JALDIR
,
uma ponto quarenta
;
que foi forçado pela polícia a assumir o crime
.
O acusado Danilo Silva Batista
,
em juízo
,
negou às acusações
;
disse que nem estava na cidade de Juruti no dia dos fatos
,
já que se encontrava na cidade de Santarém
;
que na Delegacia de Polícia foi forçado a assumir a participação no ilícito
;
que não tem conhecimento quem teria praticado o crime
;
que atuava como vigilante e não conhecia os vigilantes da UFOPA
,
apenas conhecia ‘de vista’ o vigilante Jaldir
.
Ocorre que a negativa de participação e autoria dos delitos se encontram em desarmonia com as demais provas constantes nos autos
,
notadamente
,
com os depoimentos das vítimas e testemunhas e com o auto circunstanciado de quebra de dados telefônicos realizado no aparelho de telefone celular do corréu MARCOS ELOHIN
,
bem como com os depoimentos dos acusados realizados na seara policial
. Senão vejamos.
O acusado Marcos Elohin
,
em sede de inquérito policial (depoimento de ID 107729111 – Pág. 11, no dia 17.08.2023)
, disse “
confirma que participou do roubo ocorrido na UFOPA
,
na madrugada do dia 16.08.2023
,
por volta das 2h30min
,
ele e mais um indivíduo
,
que ele prefere não citar o nome na delegacia
;
que foram até o local para subtrair a arma de um dos vigilantes e que o assalto foi organizado pelo seu parceiro
;
que essa foi a segunda tentativa
,
e que menos de uma semana atrás
,
teriam ido ao lugar
,
mas que ele desistiu da empreitada
,
pois foram avistados pelos vigias
;
que no dia 16.08.2023
,
eles se encontraram na rua
,
próximo ao ELZA
,
na madrugada
,
e o seu comparsa afirmou que eles tinham que ir naquele dia
,
pois era fita certa
,
que um dos vigilantes estaria embriagado
;
que nesse momento
,
o declarante disse que chegou a questionar o comparsa se iria ter violência ou morte
,
e combinaram que não
;
ato contínuo
,
seu comparsa entregou para ele a arma
,
tipo revólver
,
calibre 32
,
com algumas munições
;
que seu comparsa estaria armado com uma pistola TAURUS .40
;
que ao chegaram ao local
,
encontraram os dois vigilantes e que seu comparsa foi na frente
, oca
sião em que ele os rendeu
;
que após amarrarem e o seu comparsa subtrair a arma do vigilante
,
um revólver calibre .38
,
ele ficou rendendo o outro rapaz
,
momento em que ouviu o disparo
,
e virou
,
e viu que seu comparsa tinha atirado a queima roupa no braço do vigilante
;
que nesse momento
,
saíram correndo
,
com os celulares dos vigias e seu comparsa pulou o muro primeiro
;
que foi tentar pular em seguida
,
mas antes
,
jogou as armas de fogo para o seu parceiro
,
ocasião em que ouviu um disparo e sentiu uma dor em seu peito
,
percebendo que tinha sido acertado
;
que nesse momento
,
seu parceiro fugiu e ele saiu correndo
,
pedindo ajuda
,
tendo conseguido caminhar até a Escola Maria Pereira
,
onde o vigilante acionou a Polícia Militar e a ambulância
; qu
e não sabe se o tiro que levou foi acidental ou se foi dado pelo seu comparsa
;
que está com um projétil alojado no seu corpo
,
aguardando procedimento cirúrgico
(...)”.
O acusado Danilo Silva Batista
,
em sede de inquérito policial (depoimento de ID 107729122 - Pág. 29, no dia 17.01.2024)
, disse “
que é usuário e vendedor de entorpecentes
.
Que uma semana antes do ocorrido do dia 6.08.2023
,
ele recebeu uma ligação do nacional conhecido por B22
,
o qual é conselheiro final de Belém informando que ele iria se ‘fechar’ na facção
,
tendo o depoente recebido uma missão
.
Que a primeira missão seria para matar SOLINA GONZAGA DOS SANTOS e ERISSON GOMES DE CARVALHO vulgo ‘MATA PORCO’
,
missão est
a,
que o depoente não foi
.
Que posteriormente o depoente recebeu outra missão
,
pois eles precisavam de armamentos e coletes
,
que tendo B22 informado para o depoente que a missão aconteceria na UFOPA deste município
.
Que o depoente ficou com medo e disse que não poderia fazer
,
pois ele tinha que viajar para a cidade de Santarém/PA para resolver situações de saúde
, ma
s afirma que ele orientou como ‘LORINHO’ deveria agir
.
Que o depoente foi orientado a passar seu armamento para o nacional conhecido por ‘PIVETE’
,
sendo uma arma .40 e uma 32
.
Que no dia do ocorrido (16/08/2023)
,
ele estava na cidade de Santarém/PA
,
onde foi para um show do Gustavo Lima
,
ocasião em que ele estava trocando mensagens com ‘LORINHO’ e perguntando como estava a missão
.
Que por volta das 2h
,
o depoente deixou seu aparelho celular e foi curtir a festa
.
Que o depoente tinha como olheiro, o nacional de prenome JULINHO
, o
qual informou que a rua estava deserta e que a missão poderia ser efetuada
.
Que por volta das 3h
,
ele viu que LORINHO havia lhe mandado uma mensagem lhe informando que tinha sido atirado
.
Disse o depoente que tentou ligar para o celular de LORINHO e de PIVETE
,
mas que não obteve êxito
.
Que na manhã do referido dia
,
foi criado um grupo de Whatsapp para tratar do ocorrido com LORINHO
.
Que em razão do depoente não ter finalizado a missão, ele foi penalizado
, ond
e o mesmo foi removido de todos os grupos
.
Que foi informado que se caso LORINHO morresse
,
o depoente seria executado
.
Que tanto o depoente quanto LORINHO trabalham para MAILSON
.
Perguntado ao depoente o motivo de LORINHO ter sido escolhido para participar da missão?

O depoente respondeu que pivete o convidou em razão dele vender entorpecente na ‘biqueira’ de LORINHO
.
Perguntado ao depoente onde ele conseguiu o armamento
?
O depoente respondeu que em razão dele ter sido vigilante
,
ele tinha mais facilidade para conseguir armas e que comprou na cidade de Parintins/AM
(...)”. Ademais,
no relatório policial e extração de dados juntado em ID 107729118 e nos autos da medida cautelar sob nº 0800041-63.2024.8.14.0086
,
em ID 106924269
,
pág. 09
,
consta mensagens de áudio do dia 10 de agosto de 2023 em diante
,
em que DANILO
,
conhecido por TZ orienta LOURINHO a amarrar os dois vigilantes da UFOPA de costas em uma parte fixa
, um
poste ou alguma coisa que dificulte eles escaparem
.
Consta
,
ainda
,
que TZ
,
por meio de áudio
,
fala que vai descer para o canto da rua de sua casa
,
próximo a UFOPA
,
e que já está na hora de LOURINHO e o vulgo PIVETE ir
,
pois ele
,
o TZ
,
já está preparado para passar “as coisas” (armas)
,
porém
,
a atuação criminosa foi frustrada na noite do dia 10 de agosto de 2023
,
pois eles não sabiam onde estava a balaclava (touca ninja)
.
Por fim
,
no dia 16 de agosto
,
dia do crime
,
LOURINHO manda um áudio
,
possivelmente já da UFOPA
,
mas TZ não entende e pede para ele escrever e diz que a rua está deserta e que tem que fazer logo
,
pois a polícia vai para rua umas 3h ou 2h30min
.
Ainda durante a conversa LOURINHO diz que precisa da visão de fora da UFOPA
,
pois tem um carro vermelho lá
,
TZ diz que está limpeza e a conversa termina com um áudio de LOURINHO dizendo que pegou um tiro e que está morrendo
. Como se vê,
os depoimentos são harmônicos com o relatório de extração de dados juntados e os autos de apreensões (revólver .22 e munição calibre .40, utilizados na ação delitiva)
,
de forma que
,
resta cristalino a participação dos acusados na empreitada criminosa
,
sendo o acusado DANILO
,
no planejamento do crime, e o corréu MARCOS ELOHIN com a pessoa conhecido por PIVETE
,
na execução
. Assim,
as provas produzidas em audiência corroboram com as provas produzidas em sede de inquérito policial
.
É de conhecimento geral que as provas constantes no inquérito policial não podem ser usadas isoladamente para a condenação. Não é o caso
.
Aqui
,
as provas colhidas no inquérito estão sendo corroboradas com o depoimento testemunhal em juízo
,
sendo válida a utilização dessas provas
,
nos termos do artigo 155 do CPP
. Em relação a tipicidade, embora o órgão ministerial tenha sustentado em alegações finais a ocorrência de
latrocínio tentado
,
constato que merece prosperar a tese de defesa para enquadramento de acordo com a denúncia
. Explico.
No presente caso
,
os depoimentos dos vigilantes indicam que foram amarradas e os executores efetuaram um único disparo na direção do braço de um dos vigilantes
,
ocasião em que saíram correndo com seus próprios armamentos municiados
,
demonstrando possível ausência de animus necandi para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime
. Desse modo e,
de acordo com o exame de corpo de delito da vítima Jaldir Almeida Morais em ID 9884558
,
pág. 18
,
que resultou em perigo de vida/lesão grave
,
a conduta perpetrada pelos acusados MARCOS ELOHIN ARAÚJO DA SILVA e DANILO SILVA BATISTA se amolda ao tipo previsto no artigo 157, §3º, I, do CPB
. Ressalta-se que,
de acordo com a Teoria do Domínio do Fato
,
em que pese o acusado DANILO SILVA BATISTA não praticar o verbo nuclear descrito no tipo penal
,
deve ser considerado autor
,
uma vez que deteve o controle final do fato até a sua consumação
. A ilicitude ou antijuridicidade, é a contrariedade de uma conduta com o direito, causando efetiva lesão a um bem jurídico protegido. Praticado um fato típico, presume-se a antijuricidade, a qual pode ser excluída desde que presentes causas excludentes de ilicitude, como a legítima defesa, estado de necessidade e o exercício regular de um direito. No entanto, não há teses justificantes. A culpabilidade se trata de um juízo de reprovação social, incidente sobre o fato e seu autor, devendo o agente ser imputável, atuar com consciência potencial de ilicitude, bem como ter a possibilidade e a exigibilidade de atuar de outro modo, seguindo as regras impostas pelo Direito (teoria normativa pura, proveniente do finalismo). Logo,
os réus praticaram fato típico
,
ilícito e culpáveis
,
portanto
,
PUNÍVEIS
.
Quanto ao crime previsto no art. 288, parágrafo único, do CPB
,
que prevê a associação (reunir-se em sociedade, agregar-se ou unir-se) três ou mais pessoas
,
para o fim específico de cometer crimes
. Com o advento da Lei nº 12.850/2013, inseriu-se a expressão fim específico apenas para sinalizar o caráter de estabilidade e durabilidade da referida associação, distinguindo-a do mero concurso de pessoas para o cometimento de crime.
No presente caso
,
as provas produzidas nos autos não apontam para a necessária estabilidade e durabilidade da integração dos acusados
,
a autorizar édito condenatório com base no artigo 288
,
parágrafo único
,
do CP
. Nesse sentido a jurisprudência: (...). Assim,
em que pese informações que os acusados fazem parte de facção criminosa
,
sendo as provas produzidas insuficientes para a prolação de um decreto condenatório
, a
única solução possível é a absolvição dos acusados em relação ao crime previsto no art. 288
,
parágrafo único
,
do CPB
,
com base no princípio “in dubio pro reo”
. III. DISPOSITIVO: Ante o exposto,
julgo procedente em parte a denúncia para ABSOLVER os acusados do crime previsto no art. 288
,
parágrafo único
,
do CPB
,
com fulcro no art. 386, VII, do CPP
,
e CONDENAR os réus MARCOS ELOHIN ARAÚJO DA SILVA e DANILO SILVA BATISTA
,
pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, inciso I, do Código Penal
. (...).”
ID 22679266.
Grifei

Constata-se, portanto, que a
materialidade do crime
está embasada nos autos do
Inquérito Policial nº 00103/2023.100215-7
, ID 22679125, em especial o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00103/2023.101957-0
, ID 22679125, pág. 07, o
Auto/Termo de Exibição e Apreensão
, ID 22679125, pág. 12, o
Auto de Exame de Corpo de Delito
, ID 22679125, pág. 18, e ID 22679125, pág. 21, o
Relatório de Investigação nº 000/2023/DEPOL JURUTI/PCPA
, ID 22679145, págs. 01-04,o
Pedido de Decretação de Prisão Temporária c/c Medida Cautelar de Busca e Apreensão Pessoal e Domiciliar em desfavor de Danilo Silva Batista
, ID 22679156, págs. 01-10, o
Relatório de Investigação e Extração de Conteúdo nº 002/2023/DEPOL JURUTI/PCPA
, ID 22679156, págs. 11-27, e ID 22679157, págs. 01-27, do
Boletim de Ocorrência Policial nº 00103/2024.100125-9
, ID 22679158, pág. 02, do
Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão
, ID 22679158, pág. 03, e através dos
Termos de Depoimento/Declaração
colhidos em sede policial, em consonância com os depoimentos prestados em juízo, não havendo dúvidas acerca da ocorrência do ilícito.

A
autoria delitiva
, em relação ao ora apelante
Marcos Elohin Araújo da Silva
, restou consignada na
prova testemunhal
produzida ao longo da instrução processual, em especial os relatos testemunhais colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, existindo elementos probatórios idôneos a manutenção do pronunciamento judicial ora hostilizado.

Nesta linha de cognição, sobressai o depoimento da vítima
Jaldir Almeida Moraes
que, em juízo, narrou com clareza a dinâmica da empreitada delitiva, asseverando que, no dia dois fatos, foram surpreendidos por dois indivíduos encapuzados e vestidos de roupa preta, que também estavam armados, e anunciaram o assalto. Pontuou que, após serem subjugados, os delinquentes os levaram para dentro do prédio, onde os amarram e, sem qualquer justificativa, um dos assaltantes efetuou um disparo de arma de fogo contra si, atingindo-o no braço.

Salientou que os criminosos subtraíram o
revólver .38
, que estava sob sua cautela, e, após a ocorrência, enquanto recebia atendimento médico no
Hospital Municipal de Juruti/PA
, visualizou o ora apelante
Marcos Elohin Araújo da Silva
, conhecido como “Loirinho”, sendo capaz de reconhece-lo como um dos participantes do crime em razão de sua compleição física, corroborando, assim, a versão colhida durante a fase investigativa.

A segunda vítima,
Glemerson Nairo da Silva Marinho
, também vigilante, em juízo, corroborou a versão acusatória, afirmando que também chegaram a subtrair seu aparelho telefônico, todavia, o deixaram cair durante a fuga, sendo capaz de recupera-lo. Sublinhou que após os fatos, conseguiu se soltar e saiu em busca de ajuda, momento em que avistou o ora apelante sendo atendido por uma ambulância próximo à escola Maria Lúcia, o que reforçou sua identificação, pois estava vestindo as mesmas roupas que um dos assaltantes. Além disso, argumentou que a cor de pele de Marcus coincidia com a de um dos indivíduos que participaram da ação delitiva.

Em adição, as testemunhas
Randolfo
Janderson Mota do Amaral Rodrigues
e
Claudemilson Aguiar da Costa
, Policiais Militares, também contribuíram com a formação do juízo de convencimento condenatório, advertindo que durante as investigações nos locais dos fatos, encontraram o armamento utilizado na ação criminosa, ressaltando que esses achados são consistentes com os relatos das vítimas.

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
e a
negativa de autoria
apresentada pelo ora apelante perante o juízo, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia. Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são
insofismáveis
para a
manutenção
do
édito condenatório
sob escrutínio.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a
palavra da vítima
assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na
jurisprudência
dos
Tribunais Pátrios
.
Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA. GESTOS E POSTURA. TEMOR CAUSADO NA VÍTIMA SUFICIENTE PARA ENTREGA DO BEM.

1. (...). 2.
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada às provas produzidas nos autos
. 3. (...). 4. Apelação não provida
. (TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0730868-42.2023.8.07.0001, Acórdão nº 1.860.001, Relator (a): Desembargador ASIEL HENRIQUE DE SOUSA,
1ª –
Primeira Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/05/2024, Publicação no PJe: 21/05/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, §2º, INCISO I E II, C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I – (...). III -
A jurisprudência já possui entendimento assente no sentido que a prova testemunhal tem suficiente valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando levado em consideração o caso em tela, em que os relatos da vítima e das testemunhas se mostraram coerentes entre si, bem como seguros quanto a autoria da subtração perpetrada, bem como quanto a participação do apelante na empreitada criminosa
. IV – (...). VII – Recurso conhecido e não provido.
(TJ/AM – Apelação Criminal nº 0000048-48.2018.8.04.7500, Relator (a): Desembargador
Jorge Manoel Lopes Lins
, Comarca: Manaus/AM, Órgão julgador:
2ª
– Segunda Câmara Criminal, Data do Julgamento: 23/05/2024, Data de Registro: 23/05/2024).
Grifei

A
palavra da vítima
, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela.

Por oportuno, destaco que o
sistema probatório processual penal
rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado
do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que
não existe qualquer vício
na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos.

Por tais razões de decidir,
não acolho
a
pretensão recursal absolutória
em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

3.
DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA REDUÇÃ DA PENA, NA 2ª ETAPA DOSIMÉTRICA
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora apreciada
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de
dosagem
da
pena privativa de liberdade
, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988
, segue ao
critério trifásico
previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a
pena-base
à luz das
circunstâncias judiciais
elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de
circunstâncias atenuantes
e
agravantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de diminuição
e de
aumento de pena
.

No caso dos autos, na
1ª fase dosimétrica
, o magistrado
a quo
estabeleceu a
pena-base
no patamar de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, como sendo o suficiente e necessário a prevenção e reprovação pela prática do
crime de latrocínio
, valorando
negativamente
os vetores
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram identificadas circunstâncias agravantes. Contudo, o juízo singular avaliou a
incidência
da
circunstância atenuante da menoridade relativa do réu
, bem como da
confissão espontânea
, nos
moldes do artigo 65, inciso I e III, alínea ‘d’, do Código Penal
, respectivamente,
atenuando
a pena ao
patamar intermediário
de
09 (nove) anos de reclusão
e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
.

No
3º estágio do cálculo dosimétrico
, não foram identificadas causas de aumento ou de diminuição de pena, a qual restou fixada no
patamar concreto
e
definitivo
de
09 (nove) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
no
regime fechado
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime tipificado no artigo 157, §3º, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

O juízo
a quo

manteve
a
prisão preventiva
do ora apelante.

É de conhecimento comum que, no
primeiro estágio
da
individualização da pena privativa de liberdade
, o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...)”
.
(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
.

A
jurisprudência
do
c. Supremo Tribunal Federal – STF
, é uníssona no sentido que
“a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena”
. (HC nº 241.475/AgR, Relator (a): Ministro FLÁVIO DINO, 1ª – Primeira Turma, Julgado em: 19/08/2024, Publicado em: 28/08/2024).

Tal entendimento é acompanhado pela
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, a qual assentou que
“no que diz respeito à dosimetria da pena, os precedentes do STJ dizem que essa questão se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do réu, somente passível de revisão por esta Corte na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade”.
(HC nº 798.732/SP (2023/0020269-0), Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em: 13/08/2024, Publicado em: 16/08/2024).

Este
Eg.

Tribunal de Justiça
, em
16/03/2016
, na
8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
, aprovou a redação da
Súmula nº 17
, nos termos da
Resolução nº 07/2016
, a qual preconiza,
in verbis
:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Na hipótese sob análise, compreendo que o magistrado monocrático valorou escorreitamente as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, valorando
negativamente
os vetores
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
,
de maneira fundamentada, atento ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, não havendo razão para modificar a pena imposta, neste ponto.

Desta forma, saliento que a
aferição negativa
de tais elementos, com base no acervo probatório dispon
ível nos autos, permite a
exasperação da pena acima do mínimo legal
, consoante preconiza a
Súmula nº 23
, da
jurisprudência
deste
Eg. Tribunal de Justiça
, nos seguintes termos:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Neste sentido:

APELAÇÃO. ART. 157, §2º, II E ART. 307 C/C ART. 69 DO CP. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. ANÁLISE ESCORREITA. JUSTIFICATIVA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. SÚMULA 17 DO TJPA.
A EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL É SUFICIENTE PARA DISTANCIAR A PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 23 DO TJPA
. (...). - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. (...). Portanto,
não houve a necessidade de correção/modificação dos vetores judiciais do art. 59 do CP, pelo que a pena-base deve ser mantida conforme fixada, tendo em vista que a existência de uma circunstância judicial desfavorável a apelante, é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA
. (...). 19. Recurso conhecido e desprovido, correção de ofício.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0021999-76.2018.8.14.0401, Relator (a): Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Julgado em 23/07/2020).
Grifei

Por outro lado, no que tange à
quantidade de atenuação da pena
, embora não se olvide que a
jurisprudência majoritária
tenha firmado o entendimento de que o coeficiente de
1/6 (um sexto)
se mostraria adequado nesta etapa, a
jurisprudência
do
c. STJ
também é firme no entendimento de que a
confissão parcial
ou
qualificada
, como ocorre na hipótese dos autos, enseja a incidência da atenuante na dosimetria da pena em fração menor do que a usual de
1/6 (um sexto)
.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 4.
A jurisprudência do STJ admite a aplicação de fração inferior a 1/6 para a atenuante da confissão espontânea quando esta é parcial, desde que devidamente fundamentada
. 5. A
decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ, que reconhece a discricionariedade judicial na dosimetria da pena, não havendo direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático
. 6.
A fundamentação apresentada para a exasperação da pena-base e para a aplicação da fração inferior a 1/6 na confissão espontânea parcial foi considerada idônea e proporcional
.
(STJ – AgRg no REsp nº 2.019.441/RS (2022/0250414-9), Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª – Sexta Turma, Julgado em 14/05/2025, DJEN de 20/05/2025).
Grifei

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DEFESA TÉCNICA. SÚMULA N. 523 DO STF. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO ABAIXO DE 1/6. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...). 5.
A aplicação da fração de 1/12 para a atenuante da confissão espontânea qualificada está em consonância com a jurisprudência, a qual permite a redução em patamar inferior a 1/6 em casos de confissão parcial ou qualificada
. 6. Agravo desprovido. Tese de Julgamento: (...). 3.
A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que a confissão parcial ou qualificada enseja a incidência da atenuante na dosimetria da pena em fração menor do que a usual de 1/6
. (...).
(STJ – AgRg no REsp nº 2.157.250/RS (2024/0256017-2), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 30/04/2025, DJEN de 07/05/2025).
Grifei

Por tais premissas, observo que não há qualquer ilegalidade a ser corrigida na dosimetria da pena aplicada pelo magistrado
a quo
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso em favor de
Marcos Elohin Araújo da Silva
e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as consequências da r. sentença condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Passo à análise do
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Danilo da Silva Batista
.

Conforme explanado alhures, a defesa objetiva a
redução da pena
aplicada ao ora apelante, em razão da
atenuante da confissão espontânea
, na
2ª etapa dosimétrica
, para
aquém do mínimo legal
, com a eventual
superação
da
Súmula nº 231, do c. STJ
, por afronta ao
princípio da individualização da pena
.

Adianto, entretanto, a pretensão recursal ora ponderada
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

No caso dos autos, na
1ª fase dosimétrica
, o magistrado
a quo
estabeleceu a
pena-base
no patamar de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, como sendo o suficiente e necessário a prevenção e reprovação pela prática do
crime de latrocínio
, valorando
negativamente
os vetores
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram identificadas circunstâncias agravantes. Contudo, o juízo singular avaliou a
incidência
da
circunstância atenuante da menoridade relativa do réu
, bem como da
confissão espontânea
, nos
moldes do artigo 65, inciso I e III, alínea ‘d’, do Código Penal
, respectivamente,
atenuando
a pena ao
patamar intermediário
de
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
.

No
3º estágio do cálculo dosimétrico
, não foram identificadas causas de aumento ou de diminuição de pena, a qual restou fixada no
patamar concreto
e
definitivo
de
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
no
regime fechado
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime tipificado no artigo 157, §3º, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

O juízo
a quo

manteve
a
prisão preventiva
do ora apelante.

É de conhecimento comum que, no
primeiro estágio
da
individualização da pena privativa de liberdade
, o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...)”
.
(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
.

A
jurisprudência
do
c. Supremo Tribunal Federal – STF
, é uníssona no sentido que
“a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena”
. (HC nº 241.475/AgR, Relator (a): Ministro FLÁVIO DINO, 1ª – Primeira Turma, Julgado em: 19/08/2024, Publicado em: 28/08/2024).

Tal entendimento é acompanhado pela
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, a qual assentou que
“no que diz respeito à dosimetria da pena, os precedentes do STJ dizem que essa questão se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do réu, somente passível de revisão por esta Corte na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade”.
(HC nº 798.732/SP (2023/0020269-0), Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em: 13/08/2024, Publicado em: 16/08/2024).

Este
Eg.

Tribunal de Justiça
, em
16/03/2016
, na
8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
, aprovou a redação da
Súmula nº 17
, nos termos da
Resolução nº 07/2016
, a qual preconiza,
in verbis
:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Na hipótese sob análise, compreendo que o magistrado monocrático valorou escorreitamente as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, valorando
negativamente
os vetores
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
,
de maneira fundamentada, atento ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, não havendo razão para modificar a pena imposta, neste ponto.

Desta forma, saliento que a
aferição negativa
de tais elementos, com base no acervo probatório disponível nos autos, permite a
exasperação da pena acima do mínimo legal
, consoante preconiza a
Súmula nº 23
, da
jurisprudência
deste
Eg. Tribunal de Justiça
, nos seguintes termos:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Neste sentido:

APELAÇÃO. ART. 157, §2º, II E ART. 307 C/C ART. 69 DO CP. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. ANÁLISE ESCORREITA. JUSTIFICATIVA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. SÚMULA 17 DO TJPA.
A EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL É SUFICIENTE PARA DISTANCIAR A PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 23 DO TJPA
. (...). - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. (...). Portanto,
não houve a necessidade de correção/modificação dos vetores judiciais do art. 59 do CP, pelo que a pena-base deve ser mantida conforme fixada, tendo em vista que a existência de uma circunstância judicial desfavorável a apelante, é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA
. (...). 19. Recurso conhecido e desprovido, correção de ofício.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0021999-76.2018.8.14.0401, Relator (a): Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Julgado em 23/07/2020).
Grifei

Por outro lado, no que tange à
quantidade de atenuação da pena
, embora não se olvide que a
jurisprudência majoritária
tenha firmado o entendimento de que o coeficiente de
1/6 (um sexto)
se mostraria adequado nesta etapa, a
jurisprudência
do
c. STJ
também é firme no entendimento de que a
confissão parcial
ou
qualificada
, como ocorre na hipótese dos autos, enseja a incidência da atenuante na dosimetria da pena em fração menor do que a usual de
1/6 (um sexto)
.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 4.
A jurisprudência do STJ admite a aplicação de fração inferior a 1/6 para a atenuante da confissão espontânea quando esta é parcial, desde que devidamente fundamentada
. 5. A
decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ, que reconhece a discricionariedade judicial na dosimetria da pena, não havendo direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático
. 6.
A fundamentação apresentada para a exasperação da pena-base e para a aplicação da fração inferior a 1/6 na confissão espontânea parcial foi considerada idônea e proporcional
.
(STJ – AgRg no REsp nº 2.019.441/RS (2022/0250414-9), Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª – Sexta Turma, Julgado em 14/05/2025, DJEN de 20/05/2025).
Grifei

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DEFESA TÉCNICA. SÚMULA N. 523 DO STF. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO ABAIXO DE 1/6. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...). 5.
A aplicação da fração de 1/12 para a atenuante da confissão espontânea qualificada está em consonância com a jurisprudência, a qual permite a redução em patamar inferior a 1/6 em casos de confissão parcial ou qualificada
. 6. Agravo desprovido. Tese de Julgamento: (...). 3.
A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que a confissão parcial ou qualificada enseja a incidência da atenuante na dosimetria da pena em fração menor do que a usual de 1/6
. (...).
(STJ – AgRg no REsp nº 2.157.250/RS (2024/0256017-2), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 30/04/2025, DJEN de 07/05/2025).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR AO MÁXIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO REDUZIDA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. (...). 2.
A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida, sendo aplicada fração de 1/12, fundamentada na qualificação da confissão (tese de legítima defesa). Tal prática está alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte, que admite fração inferior a 1/6 quando devidamente justificada
. 3. Decisão agravada mantida, diante da ausência de elementos para modificação da dosimetria da pena. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no REsp nº 2.158.164/RS (2024/0263906-8), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 05/03/2025, DJEN de 10/03/2025).
Grifei

Ademais,
“no julgamento dos apelos nobres afetados para análise da controvérsia sob o rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção deste Sodalício entendeu que não deveria haver o cancelamento da Súmula n. 231/STJ, de modo que a redução da pena para aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuantes continua sendo inviável”.
(STJ – AgRg no REsp nº 2.172.256/PR (2024/0361504-2), Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 09/04/2025, DJEN de 15/04/2025).
Grifei

Por tais premissas, observo que não há qualquer ilegalidade a ser corrigida na dosimetria da pena aplicada pelo magistrado
a quo
.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso interposto em favor de
Danilo Silva Batista
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora impugnada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/07/2025